Tribunal: TJSP
Processo: 1054306-06.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Locação. Ação de despejo com pedidos cumulados de cobrança e indenização por danos materiais. Locatário falecido. Direcionamento da ação em face da mulher e filho que permaneceram na posse do imóvel. Sub-rogação nos direitos e obrigações. Legitimidade passiva, em concreto, verificada. Decreto extintivo cassado. Necessidade de abertura de instrução. Sentença anulada. Recurso provido.